Tribunal: TJPA
Processo: 0001743-17.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001743-17.2018.8.14.0077

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDEIR SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
impugnando a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, que
absolveu

CLAUDEIR SANTOS DE SOUZA
da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/06.

Consta na denúncia que, no dia 22 de abril de 2018, por volta de 07:00 h, policiais militares, após receberem uma denúncia anônima, passaram a observar um movimento suspeito de venda de entorpecente na residência do acusado CLAUDEIR SANTOS DE SOUZA.

Segue narrando que, ao se aproximarem do local, o acusado empreendeu fuga, mas foi detido pela Guarnição da Polícia Militar, a qual encontrou com o denunciado 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de pedra oxi, com peso aproximado de 20 (vinte) gramas, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Em sentença, o juízo singular, entendendo que as provas carreadas aos autos não foram suficientes para produzir juízo de certeza sobre os fatos, absolveu o réu do crime a ele atribuído na denúncia.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, requerendo que o ora recorrido seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

Em
contrarrazões
, o apelado manifestou-se pela
improcedência
do recurso de apelação, para que a sentença guerreada seja mantida intacta.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo ministerial.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
A
cusação
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu
CLAUDEIR SANTOS DE SOUZA
.

Não assiste razão à Acusação.

Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos aptos a fundamentar a condenação do réu.

Da análise da sentença vergastada, verifica-se que não foi acostado ao presente feito o Laudo Toxicológico Definitivo, sendo este “é um elemento essencial para apurar a identidade da matéria para determinar a adequação do comportamento da acusada ao tipo legal correspondente”.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “É notório que para atestar a materialidade delitiva no crime de tráfico de drogas, dois laudos toxicológicos devem ser elaborados, sendo o primeiro denominado Laudo Toxicológico de Constatação ou Laudo Toxicológico Provisório, o qual deve indicar se a substância apreendida, efetivamente, é uma substância psicotrópica incluída na lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), apontando, ainda, sua quantidade. Posteriormente, deve ser realizado o Laudo Toxicológico Definitivo, este por ser mais complexo, traz a certeza quanto à materialidade do delito, definindo, indiscutivelmente, se o material analisado efetivamente é uma droga, logo, tem natureza conclusiva.

Sob essa perspectiva, entendo que deva ser mantida absolvição do

réu, pois verifica-se que consta nos autos apenas o laudo de constatação provisória (ID. 8480462), que não possui todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que as substâncias apreendidas com o acusado se tratava de maconha e cocaína, estando, inclusive, assinado pelos policiais militares que efetuaram a prisão do Réu.”

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "b", e 255, § 4º, inciso II, ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

3. Na espécie, não obstante o laudo definitivo não tenha sido acostado aos autos, a Corte de origem concluiu que a materialidade do delito de tráfico de drogas ficou suficientemente comprovada pelo laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial, que atesta que o material apreendido em poder do acusado se tratava de maconha e crack (e-STJ fl. 92).

4. Nesse contexto, considerando que o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a natureza das drogas apreendidas (maconha e crack), e foi corroborado pelas demais provas dos autos, inafastável a conclusão de o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1544057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1838903/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, não assiste razão à acusação, eis que inexistem elementos suficientes para a condenação do recorrido, pelo que a absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto
, conheço do recurso e lhe dou
IMPROVIMENTO,
mantendo-se a sentença que absolveu o recorrido
CLAUDEIR SANTOS DE SOUZA
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022